Tribunal: TJDFT
Processo: 0751217-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INGRESSO DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. FATO TÍPICO AINDA QUE COMETIDO PELO DETENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.

1. O art. 349-A do CP/1940 prescreve o crime de ingresso de aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Esse tipo penal é configurado ainda que cometido pelo detento do estabelecimento quando nele reingressa, como no presente caso.

2. Diante da independência das instâncias cível, criminal e administrativa, a previsão desse tipo também como falta grave, no art. 50, inciso VII, da LEP, não significa dupla punição pelo mesmo fato. São inúmeros os exemplos em nosso sistema, como o ato de improbidade, que pode ser responsabilizado nas três esferas. Também serve de exemplo “o condenado possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”, que é caracterizado como falta grave, conforme inciso III do artigo 50 da LEP, hipótese que pode configurar, ainda, crime ou contravenção.

3. De tal forma, quando o detento pratica a conduta prevista no art. 349-A do CP/1940, ele deve ser tanto punido penalmente quanto sancionado pela falta grave (art. 50, inciso VII, da LEP), gerando consequências diversas em cada instância.

5. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas; a conduta se amolda ao crime previsto no art. 349-A do CP/1940, sendo a condenação, medida imperativa. Precedente desta Primeira Turma: acórdão n.o 1361297.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995).